Tribunal: TJPA
Processo: 0007118-29.2016.8.14.0025
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. APLICAÃÃO DA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL REDUÃÃO DA CAPACIDADE DE DEFESA DA VÃTIMA, TENDO EM VISTA QUE A VÃTIMA SE ENCONTRAVA EMBRIAGADA. IMPOSSILIDADE. 1. InviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da embriaguez da vÃtima como circunstÃ¢ncia judicial para agravar a reprimenda corporal, nÃ£o tendo como o apelante/apelado saber o estado etÃlico da vÃtima, vez que Pedro Alex, tambÃ©m, estava bastante alcoolizado no momento do crime.2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME APELAÃÃO PENAL DO RÃU PEDRO ALEX DA SILVA CARMO. HOMICÃDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÃÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO IMUNE DE REFORMA1. A decisÃ£o do JÃºri Popular foi condizente com a realidade posta, nÃ£o sendo possÃvel anular a decisÃ£o sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva.2. Corrigido o erro material na pena fixada em face do apelante/apelado Pedro Alex, a reprimenda corporal concreta e definitiva ficou em 14 (quatorze) anos de reclusÃ£o.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007118-29.2016.8.14.0025
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITUPIRANGA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE: PEDRO ALEX DA SILVA CARMO (Márcio da Silva Cruz - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. APLICAÇÃO DA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA, TENDO EM VISTA QUE A VÍTIMA SE ENCONTRAVA EMBRIAGADA. IMPOSSILIDADE.
1. Inviável a aplicação da embriaguez da vítima como circunstância judicial para agravar a reprimenda corporal, não tendo como o apelante/apelado saber o estado etílico da vítima, vez que Pedro Alex, também, estava bastante alcoolizado no momento do crime.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

APELAÇÃO PENAL DO RÉU
PEDRO ALEX DA SILVA CARMO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO IMUNE DE REFORMA
1. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
2. Corrigido o erro material na pena fixada em face do apelante/apelado Pedro Alex, a reprimenda corporal concreta e definitiva ficou em 14 (quatorze) anos de reclusão.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO CORRIGIR O ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA PENA PARA 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PEDRO ALEX DA SILVA CARMO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA que, após condenação pelo Tribunal do Júri, nas penas do art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, lhes impôs a pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que:
(...) Consta que na peça informativa em anexo que, o denunciado PEDO ALEX DA SILVA CARMO no dia 15/09/2016, por volta de 06:30 horas, na Rua Bernardino Vieira, bairro Mutirão, neste município, matou a vítima JOSÉ MILTON RIBEIRO DA SILVA com vários golpes de tijolo na cabeça da mesma.
Segundo a testemunha ALBINO SOUSA BATISTA que é tio do denunciado, por volta das 22:00hs, do dia 14/09/2016, encontrava-se em sua casa juntamente com o denunciado. Pedro Alex estava muito bêbado e agressivo mandando todos ¿tomarem no cú¿, momento em que Albino mandou que Pedro fosse embora.
Ainda segundo Albino, por volta das 05:00hs, o denunciado retornou para a sua casa, o mesmo ainda continuava muito agressivo, dizia que não tinha medo de polícia e que era acostumado a matar policial. Foi nesse momento, em que Albino viu a vítima José Milton passar tranquilamente em frente à sua casa e também viu quando o seu sobrinho Alex empurrou José Milton, tendo a vítima ficado com medo e fugido, sendo então perseguido por Alex.
Consta ainda que 10 (dez) minutos depois, Alex retornou para a casa de Albino, o mesmo estava calado e ficou sentado na cozinha. Albino se recorda das roupas utilizadas por Alex (calça jeans azul e camisa listrada amarela) e viu claramente a calça de Pedro Alex suja de sangue. Que em razão disso, ficou com medo e foi chamar a polícia. No caminho para o destacamento militar percebeu uma grande movimentação de pessoas nas proximidades da sua residência, ao se aproximar viu o corpo do homem que tinha fugido há pouco tempo do seu sobrinho, o mesmo estava caído no chão, já morto e com vários ferimentos na região da cabeça. Que após informar o ocorrido chegou a ir com os policiais militares até a sua casa, mas Pedro Alex já tinha empreendido fuga para o estado do Tocantins (...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o indigitado, imputando-lhe o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal pelo assassinato de
José Milton Ribeiro da Silva
.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito descrito na exordial acusatória, com o fito de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itupiranga, decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito.

O réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 16/04/2018, tendo, o Conselho de Sentença (fls. 149/150), reconhecido a responsabilidade criminal do recorrente, condenando-o pelo delito previsto no art. 121. § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

Ao sentenciar (fls. 155/158), o magistrado
a quo
aplicou-lhes a reprimenda corporal de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Inconformada com a decisão que condenou o réu, a defesa interpõe recurso de apelação, requerendo a apresentação de suas razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça na forma do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal

O representante do Ministério Público, também, inconformado com a sentença de primeiro grau, interpõe apelação com fundamento nos artigos 593, inciso I, e 600, ambos do Código de Processo Penal, acompanhada de suas razões, onde pleiteia apenas pela reforma da sentença em relação à dosimetria da pena-base, requerendo seja considerada como circunstância judicial, a redução da capacidade de defesa da vítima, tendo em vista que a vítima se encontrava embriagada quando teve sua vida ceifada pelo recorrido.

Contrarrazoando o recurso a defesa do apelado pugna pelo não provimento da apelação ora em análise.

A defesa apresenta suas razões recursais, pugnando pela absolvição do recorrente, uma vez que argumenta que a decisão proferida pelo conselho de sentença, fora manifestamente contrária a prova dos autos, haja vista que as testemunhas ouvidas em Plenário não presenciaram os fatos narrados na denúncia, e/ou, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões (fls. 204/212), a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Distribuídos os autos a minha relatoria e estando o feito instruído com as razões e contrarrazões, determinei sua remessa ao
custos legis
para manifestação.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento dos recursos. No mérito, pelo provimento do recurso do Ministério Público, e improvimento do recurso do apelante.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pretende o Ministério Público a reforma da sentença em relação a dosimetria da pena-base, requerendo seja considerada como circunstância judicial para agravá-la na primeira fase, a redução da capacidade de defesa da vítima, haja vista que José Milton se encontrava embriagado quando teve sua vida ceifada pelo recorrido.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
não considerou nenhuma circunstância desfavorável em face do recorrido/apelante, razão pela qual fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, e, tendo o Conselho de Sentença reconhecido as qualificadoras de ter o agente cometido o crime motivo fútil e com emprego de meio cruel, aumentou a reprimenda corporal em 1/6 (um sexto), passando a pena de forma concreta e definitiva para 15 (quinze) anos de reclusão.

Entretanto, o Ministério Público, inconformado com a pena aplicada, recorreu da mesma, argumentando o juízo deveria levar em conta a embriagues da vítima, não como qualificadora, mas sim como circunstância judicial para aumentar a pena na terceira fase, tendo em vista que o laudo atestando que a vítima se encontrava muito bêbada somente foi concluído após o oferecimento de denúncia em desfavor do recorrido/recorrente.

De início, pontuo que não assiste razão ao Ministério Público, pois da análise atenta dos autos, depreende-se que, embora o apelado/apelante tenha mesmo ingerido bebida alcoólica previamente à prática do crime, tal não se deu com o objeto de criar coragem para praticá-lo, mas em um contexto de festividade na cidade no dia do crime.

Segundo consta dos autos, houve uma pequena discussão na festividade em que estavam presentes a vítima e o acusado, os quais estavam alcoolizados naquele momento. O acusado ao retornar para a residência de seu tio, Sr. Albino Souza Batista, este declarou que seu sobrinho estava muito agressivo e bastante alcoolizado, quando este viu a vítima passando em frente à residência bastante embriagado, ou seja, tanto Pedro Alex como José Milton estavam embriagados, tanto é verdade que o réu em suas declarações não lembrava do que havia ocorrido naquele dia.

Conquanto haja provas cabais de que a José Milton tinha ingerido bebida alcoólica naquele dia, estando bastante bêbedo, o mesmo se pode afirmar de Pedro Alex, pois seu tio confirmou o estado alcoólico de seu sobrinho, pois ambos estavam em uma festividade na cidade. Ademais, não tinha o apelado/apelante como saber que a vítima estava embriagada no momento do crime, haja vista que como ao norte mencionado, ambos estavam bastante embriagados.

Assim, não tendo como o apelante/apelado saber o estado etílico da vítima, uma vez que ele, também, estava bastante alcoolizado, inviável a incidência da referida circunstância para agravar a reprimenda corporal em face do réu.
RECURSO DO APELANTE
PEDRO ALEX DA SILVA CARMO
1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No que se refere à alegação de nulidade do julgamento, sob o argumento de contrariedade às provas dos autos, anoto não assistir razão ao recorrente.

O apelante fora condenado pelo delito de homicídio qualificado, por motivo fútil e pelo fato de ter cometido o crime com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e II, do Código Penal.

Com efeito, a decisão encontra respaldo em todo o conjunto probatório acostado aos autos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada pelo laudo de exame de corpo de delito acostado à fl. 91, constando como causa da morte da vítima José Milton Ribeiro da Silva, ¿
Presença de múltiplas fraturas de ossos de face (mandíbula, maxilar e zigomático), hemorragia intracraniana¿
.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações em sede de instrução criminal, e por ocasião do julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, das testemunhas Álvaro Afonso Lobato Martins e Paulo Victor Santos da Silva (mídias digitais às fls. 84 e 160), respectivamente, quando confirmaram suas declarações, relatando como souberam dos fatos ora em análise por este tribunal.

N¿outro giro, a testemunha de acusação Albino Souza Batista ao prestar suas declarações em sede policial (fl; 07), disse:
(...)
QUE: É TIO DE ALEXANDRO, NÃO SABENDO INFORMAR O SOBRENOME; QUE ONTEM 14/09/2016 POR VOLTA DE 22 HORAS ALEXANDRO ESTAVA EM SUA CASA E ESTAVA ABUSANDO DE SUA PESSOA, POIS ESTAVA MUITO BÊBADO, MANDANDO TODOS A ¿TOMAR NO CÚ¿ E QUE NÃO TINHA MEDO DE POLÍCIA POIS ESTARIA PRONTO A ENFRENTAR QUALQUER UM; QUE DE IMEDIATO MANDOU SEU SOBRINHO EMBORA POR VOLTA DAS 23 HORAS; QUE POR VOLTA DAS 5 HORAS DA MANHÃ DE 15/09/2016, ALEXANDRO TERIA VOLTADO NA CASA DO DEPOENTE COM MESMO ASSUNTO QUE NÃO TINHA MEDO DE ¿POLÍCIA¿ E QUE ERA ACOSTUMADO A MATAR POLICIAL; QUE POUCO APÓS AS 5 HORAS A VÍTIMA DO HOMICÍDIO, QUE NÃO SABE IDENTIFICAR E NEM CONHECE TERIA PASSADO EM FRENTE A SUA CASA TRANQUILAMENTE, VIU QUE NÃO ESTAVA BÊBADO, E SEU SOBRINHO ¿ALEX¿ O EMPURROU SEM FALAR NADA E A VÍTIMA SEM FALAR NADA SAIU CORRENDO; QUE SEU SOBRINHO ALEX SAIU CORRENDO ATRAS DA VÍTIMA DESCONHECIDA E NÃO MAIS OS VIU; AFIRMA QUE CERCA DE 10 MINUTOS APÓS, ALEX TERIA VOLTADO A SUA CASA E NÃO FALOU NADA, FICOU SENTADO NA COZINHA; QUE O DEPOENTE VIU ALEX TRAJANDO CALÇA JEANS AZUL, CAMISETA LISTRADA AMARELA E DESCALÇO NA COZINHA DE CASA; QUE VIU GOTAS DE SANGUE NAS CALÇAS DE ALEXANDRO; AS CALÇAS DE ALEX ESTAVAM SUJAS DE SANGUE NA SUA CASA; QUE NÃO FALOU NADA PARA ALEX E SAIU PARA BUSCAR A POLÍCIA PARA TIRÁ-LO DE SUA CASA; QUE NÃO FALOU NADA PARA ALEX E SAIU PARA BUSCAR A POLÍCIA PARA TIRÁ-LO DE LÁ; NO CAMINHO PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR VIU O CORPO DO SENHOR QUE TERIA PASSADO EM FRENTE A SUA CASA E ALEX TERIA SAÍDO CORRENDO ATRÁS; QUE VIU O CORPO COM A CABEÇA TODA MACHUCADA E JÁ MORTO; QUE ACREDITA QUE A VÍTIMA TERIA SIDO MORTA POR UM PEDAÇO DE PAU, POIS ESTAVA COM ESSE PEDAÇO DE PAU APOIADO EM CIMA DO BRAÇO; QUE VIU NENHUM TIJOLO SUJO DE SANGUE AFASTADO DO CORPO, BEM COMO O PEDAÇO DE PAU (...).

Em sede de instrução criminal, a testemunha ao norte cominada, repetiu suas declarações, conforme verifico da mídia digital gravada acostada à fl. 84 dos autos.

Ademais, apesar de a testemunha Albino Souza Batista não comparecer no dia do julgamento, não invalida a sessão de julgamento, tendo em vista que referida testemunha, detalhou minuciosamente como o recorrente Pedro Alex da Silva Carmo afrontou a vítima quando esta passava em frente à residência de seu tio, empurrando-o e saindo correndo atrás de José Milton, e, que passados dez minutos Pedro Alex voltou para a casa de seu tio com suas vestes salpicadas de sangue, o que diga-se, dão coerência e harmonia ao presente caderno processual. Por outro lado., o próprio apelante, apesar de não confessar o crime, não lembra do que aconteceu no dia dos fatos, pois estava muito embriagado, assim como a vítima também estava.

Assim, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos em sede policial, na instrução criminal e no julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras, não há se falar em absolvição e/ou decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, verifico que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado, e que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
E ainda:
(...)
3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

No caso, o Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas em sede de inquérito policial, na instrução processual, bem como durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença as quais são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados, não havendo como se aferir a origem das provas utilizadas para afirmar que a condenação se deu com base em provas colhidas em sede de Inquérito Policial.

Assim, a decisão vergastada encontra-se de acordo com o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que, "nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)" (AgRg no AREsp 1096705/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017).

Verifico apenas a possibilidade de corrigir erro material ocorrido na aplicação das qualificadoras previstas no art. 61, inciso II, alíneas `a¿ e `d¿, do Código Penal.

Como observo, a magistrada aplicou a pena-base em desfavor do recorrente em 12 (doze) anos de reclusão, e, ao aplicar uma das qualificadoras previstas no artigo ao norte mencionado, aumentou-a em 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda em 15 (quinze) anos de reclusão. Entretanto, 1/6 (um sexto) de 12 (doze) anos é 02 (dois) anos, pelo que pontuo que a pena deverá ficar em 14 (quatorze) anos de reclusão de forma concreta e definitiva.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mas de ofício, corrijo a pena aplicada pelo juízo de primeiro grau para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator